Tribunal: TJSP
Processo: 2188970-86.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE PEDIDO DE EXTENSÁO DE QUEBRA) – Decisão judicial que julgou improcedente a impugnação, condenando os executados ao pagamento do valor atualizado do débito, já acrescido de multa e dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, arbitrado em R$ 25.000,00 – Alegação de que os agravantes não são partes no processo de falência, não foram declarados falidos,

Ementa:

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (AÇÃO DE PEDIDO DE EXTENSÁO DE QUEBRA) – Decisão judicial que julgou improcedente a impugnação, condenando os executados ao pagamento do valor atualizado do débito, já acrescido de multa e dos honorários para a fase de cumprimento de sentença, arbitrado em R$ 25.000,00 – Alegação de que os agravantes não são partes no processo de falência, não foram declarados falidos, e por conseguinte, não podem ter sua situação processual mais agravada que a situação dos devedores principais, com a imposição de multa e verba honorária sucumbencial, e que a ação de responsabilidade tem por objetivo o aumento do conjunto de bens a serrem arrecadados pela massa falida e não condenação dos controladores, sócios, administradores e empresas que eventualmente formem grupo econômico a pagarem quantia certa – Cabimento – Conforme bem apontado pelo recorrente, fazer incidir a multa de 10%, bem como honorários advocatícios referente ao incidente de cumprimento de sentença, faria com que a situação do agravante, e das empresas terceiras interessadas tornasse mais gravosa que a da falida – Hipótese na qual, embora nada obste o início do cumprimento de sentença, trata-se de situação sui generis, não sendo propriamente a determinação de pagar quantia certa, mas sim a extensão à realização do pagamento do passivo a descoberto aos novos devedores, tal qual é a obrigação da falida, e como a fase de cumprimento de sentença encontra-se no início, ainda não se mostra correta a incidência de honorários advocatícios para esta fase processual – Decisáo reformada para acolher parcialmente a impugnação, afastando a incidência da multa e de honorários advocatícios, e com observação quanto à necessidade de que o administrador judicial arrecade os bens e lavre o auto de arrecadação dos bens dos novos devedores – Recurso provido.

Dispositivo: deram provimento ao recurso para reformar a decisão combatida, acolhendo parcialmente a impugnação e afastar a incidência da multa e de honorários advocatícios, com observação quanto à necessidade de que o administrador judicial arrecade os bens e lavre o auto de arrecadação dos bens dos novos devedores.